Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706327-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEDINA DANTAS AGRAVADO: ROGERIO BATISTA SEIXAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Maria Cledina Dantas contra decisão (ID 225851202 do processo n. 0745871-37.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Rogério Batista Seixas contra a agravante, deferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração da agravante até a satisfação do débito de R$16.823,43 (dezesseis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos). Em suas razões recursais (ID 69040414), a agravante sustenta que a decisão de penhora de parte de seu salário é ilegal, pois contraria a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no ordenamento jurídico, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil Brasileiro e pelo artigo 7o, inciso X, da Constituição da República. Afirma que seu salário é destinado à sua manutenção e à sobrevivência de sua família, sendo sua única fonte de renda. Ressalta não possuir poupança, investimento ou patrimônio penhorável, e que seu salário mal custeia suas necessidades básicas. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Menciona estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois "seria uma pesada e injustificada pena à Agravante, assistir a tramitação da ação, com seu salário sendo bloqueado mensalmente, dificultando sobremaneira a sua sobrevivência". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que "não retenha qualquer valor a título de salário e caso já tenha sido oficiado que determine a revogação dessa decisão, oficiando em sentido contrário". No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a penhora de seu salário. Preparo recolhido (ID 69040417). Autos encaminhados à esta Relatoria por prevenção, conforme certificado ao ID 69045692. No acórdão n. 1920185 (processo n. 074587137.2023.8.07.0001), foi negado provimento à apelação interposta pela ré. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido monitório. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 225851202 dos autos da origem): A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível, ao examinar o caso concreto, mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações e, considerando que já foram envidados todos os esforços a fim de obter a satisfação do crédito (busca de ativos financeiros, bens móveis e imóveis), sem o completo êxito, entendo que a penhora no percentual de 10% sobre os vencimentos (excluídos os descontos legais e compulsórios, tais como IRPF e previdência social) conjuga a preservação da subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos da devedora, que é servidora pública e aufere renda mensal líquida em torno de R$6.000,00 (seis mil reais).(...) Ante o exposto, defiro o pedido, em parte, o pedido de ID 223499292. Com a preclusão da decisão de ID 224901924 e a preclusão da presente decisão, intime-se o exequente para que apresente a planilha atualizada do débito, considerando a penhora de ID221308636, bem como indique os dados de conta bancária para recebimento dos descontos, oficie-se à Secretaria de Educação do Distrito Federal para que proceda ao desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos à executada. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida e transferidos para conta bancária a ser informada pelo exequente. Intimem-se. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Mais recentemente, foi afetado à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos o REsp 1894973/PR (Tema n. 1.230), em que o c. Superior Tribunal de Justiça decidirá acerca do "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não obsta o processamento do presente recurso. Registra-se que até a presente oportunidade não houve o julgamento do aludido tema, prevalecendo a orientação jurisprudencial sobre a excepcionalidade da mitigação da penhora salarial. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem se presta ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consta no título judicial acostado ao ID 201177088 da origem. O valor devido é de R$16.823,43 (dezesseis mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos). A despeito de se tratar de verba alimentar, a Corte Especial do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.153), decidiu que "a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)". Essa conclusão também abrangeria os honorários contratuais, pois, nas palavras do i. Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, "Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas para situações extremas". Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 2. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela encontrados. 3. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. 4. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. 5. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios conforme art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728784, 0718981-64.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) Assim, a penhora de verba salarial em razão de débito não relacionado à prestação alimentícia deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Na hipótese dos autos, é possível observar que a executada/agravante aufere rendimentos na monta líquida de R$ 6.769, 57 (seis mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo juntado ao ID 225827448. Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Ademais, não foram esgotados os demais meios de constrição para justificar uma medida excepcional como a mitigação da impenhorabilidade salarial, eis que consta que a pesquisa por meio do Renajud foi frutífera (ID 221311369). Nesse sentido, colha-se precedente recente de lavra desta Relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte da remuneração da devedora para satisfação do crédito de natureza não alimentar, sem o esgotamento de outros meios executórios, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF). 5. O agravante, de forma prematura, pretende a penhora salarial, a despeito de ainda ser possível a busca de patrimônio expropriável por outras vias, administrativas ou judiciais. 6. Diante do não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à agravada, revela-se indevida a penhora sobre o salário da executada/agravada, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1957853, 0745230-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Posto isso, em um juízo de congnição sumária, está presente a probabilidade do direito atinente à observância da regra da impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC. Quanto ao segundo requisito, há perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar da agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de penhora de 10% (vinte por cento) sobre o salário da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora